Tribunal: TJPA
Processo: 0802045-92.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802045-92.2022.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO DE UTI PARA TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA CARDIACA. DIREITO A SAÚDE. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE AUSENCIA DO INTERESSE DE AGIR – PERDA DO OBJETO. REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793 DO STF. NÃO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Suscito de ofício a remessa necessária, considerando que a sentença ora recorrida, condenou a Fazenda Pública em sentença ilíquida, nos termos do art. 496, do CPC/2015, não se aplicando as hipóteses descritas do §3º, do mesmo artigo.

2 – Preliminar de Perda do Objeto. Não há que se falar em perda superveniente do interesse processual na hipótese, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde da paciente.

3 – Mérito. O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível, sendo dever do Estado, representado pelas três esferas de governo, garantir, às suas expensas, a transferência e o tratamento médico prescrito pelo médico do SUS responsável, consoante laudo médico e receituários juntados com a inicial.

4 - A esse respeito o Supremo Tribunal Federal, em 23/05/2019 e em sede de Repercussão Geral (Tema 793), firmou a tese:
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
Ressalta-se que, embora exista a tese fixada no Tema 793 STF que diz respeito a solidariedade dos entes da federação, bem como, quanto ao direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição, tais regras se aplicam a fase de cumprimento de sentença, pois entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação

5 – Apelação Cível conhecida e desprovida. Remessa Necessária pela manutenção da sentença.

ACÓRDÃO,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, CONFIRMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA,
devidamente representado nos autos, contra sentença proferida pelo douto juízo de direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba que, nos autos da
Ação Civil Pública com obrigação de fazer
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLCO DO ESTADO DO PARÁ,
substituto processual de

José dos Santos Dias
,
julgou procedente o pedido do autor.

Em síntese, relata a inicial que o
idoso JOSÉ DOS SANTOS DIAS, de 79 anos de idade, em atendimento ao público na Promotoria de Abaetetuba, noticiaram que desde o dia 11/06/2022, ele está internado na UPA de Abaetetuba, com diagnóstico de insuficiência cardíaca não especificada, com agravamento de seu estado de saúde.

Relata que o paciente foi cadastrado no Sistema Estadual de Regulação - SER, sob o nº 5262941, mas até a presente data não houve disponibilidade de leito em hospital especializado para o seu problema de saúde, estando o idoso aguardando a liberação de leito de UTI e enquanto isso seu estado de saúde se agrava.

Assim, pugnaram pela concessão de liminar para obrigar os requeridos a garantirem a intervenção à saúde que o paciente necessita, de acordo com as orientações médicas, sob pena de multa diária. No mérito, requereu a confirmação da tutela antecipada e a condenação dos Réus para oferecer o tratamento especializado.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, compelindo o Estado do Pará e o Município de Abaetetuba ao fornecimento do tratamento de saúde necessário para o paciente.

O Estado do Pará e o Município de Abaetetuba apresentaram contestação.

Sobreveio sentença julgando antecipadamente a lide, deferindo os pedidos formulados na petição inicial da ação, nos seguintes termos:

“Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para confirmar a tutela antecipada deferida, e, assim, condenar o Estado do Pará e o Município de Abaetetuba, solidariamente, em obrigação de fazer consistente em disponibilizar o tratamento médico-hospitalar ao idoso JOSÉ DOS SANTOS DIAS, para o tratamento de insuficiência cardíaca. Lado outro, restou comprovado nos autos ter o beneficiário recebido tratamento médico necessário, conforme determinado liminarmente por este Juízo, razão pela qual não há que se falar na aplicação da multa diária fixada na decisão liminar em caso de descumprimento.”

Irresignado o
Município de Abaetetuba apresentou o presente recurso, arguindo, preliminarmente, a perda do objeto da ação, haja vista que conforme informações prestadas, a pretensão autoral foi totalmente satisfeita.

No mérito, alega que deve se impor ao Estado a responsabilidade em custear os exames necessários ao autor amolda-se ao caso, pois o autor necessita de um atendimento mais específico e de alta complexidade, que somente é disponibilizado em hospital de referência do Estado.

Assim, entende que a sentença deve ser reformada no sentido de excluir o Município de Abaetetuba da demanda.

Pugnou ao final, pelo acolhimento da preliminar e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões do Ministério Público pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

REMESSA NECESSÁRIA SUSCITADA DE OFÍCIO.

Suscito de ofício a remessa necessária, considerando que a sentença ora recorrida, condenou a Fazenda Pública em sentença ilíquida, nos termos do art. 496, do CPC/2015, não se aplicando as hipóteses descritas do §3º, do mesmo artigo.

No mais, presente os pressupostos de admissibilidade da Remessa Necessária e da Apelação Cível, passo a apreciá-las.

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.

Como bem fundamentado pelo juízo monocrático, n
o que concerne a suposta perda do objeto da ação, sabe-se que a tutela antecipada possui caráter meramente provisório e revogável, permanecendo desse modo intacta o interesse de obter o pronunciamento definitivo do que está sendo posto em juízo.

Ao contrário do entendimento do apelante, não há que se falar em perda superveniente do interesse processual na hipótese, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão.

Na hipótese dos autos a extinção do feito, sem resolução de mérito, implicaria na isenção do Estado de sua obrigação constitucional de assegurar aos cidadãos o direito à vida e à saúde, o que se revela inadmissível.

Ademais, o procedimento de saúde requerido pelo autor em prol do paciente, José dos Santos Dias, paciente somente aconteceu em razão da decisão que deferiu a antecipação de tutela, sendo certo que o atendimento não foi prestado voluntariamente pelo Poder Público. De tal sorte que não há que falar em ausência do interesse de agir, pois se assim não fosse não teria o autor obtido o tratamento necessário.

Desse modo, correta a sentença
a quo
ao rejeitar a preliminar, não havendo o que reformar.

MÉRITO

Quanto ao mérito do recurso, inconteste é o direito da representada de receber do Estado (em sentido lato) todo o tratamento necessário e indispensável para o restabelecimento de sua saúde.

Sobre o tema, a Constituição Federal estabelece em seu art. 23 o seguinte:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

A esse respeito o Supremo Tribunal Federal, em 23/05/2019 e em sede de Repercussão Geral
(Tema 793),
firmou a tese:
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Ressalta-se que, embora exista a tese fixada no Tema 793 STF que diz respeito a solidariedade dos entes da federação, bem como, quanto ao direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição, tais regras se aplicam a fase de cumprimento de sentença, pois entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO. (...) 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.
3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.
(Min. Maria Thereza A. Moura, no RE no AgInt no REsp 1043168, em 6.8.2020).

Nesse ponto, verifico que os entes federados, após determinação judicial, passaram a atuar de acordo com suas funções, como mesmo pontuou o apelante, não tendo sido demonstrado qualquer prejuízo por nenhum dos entes em relação as suas competências administrativas, com necessidade de determinação de ressarcimento.

Assim, tendo em vista
a previsão constitucional expressa da solidariedade e concorrência entre os Entes Federativos quanto à promoção da saúde e assistência pública,
cabe ao Autor, ora apelado, buscar a efetivação do seu direito perante qualquer um dos Entes Federativos
.

Também acertada a sentença que afastou qualquer alegação de violação ao princípio da reserva do possível
, pois as normas que regulam a atuação da Fazenda Pública não podem prevalecer sobre garantias fundamentais previstas constitucionalmente; pelo contrário, o direito à vida sobrepõe-se a qualquer outro valor, o que afasta, igualmente, quaisquer teses relativas à falta de previsão orçamentária.

Identicamente, não há falar em violação aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, na medida em que é dever do Poder Judiciário, quando provocado, verificar a suficiência das medidas públicas tendentes à manutenção da saúde, a fim de garantir, repriso uma vez mais, os direitos previstos na
Constituição
.

No caso concreto, houve desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada.

Desta forma, não há que se falar em falta de previsão orçamentária
para fazer frente às despesas com obrigações relativas à saúde pública. Mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelos Entes Federados em casos semelhantes, sendo detentores de verba destinada para esse fim.

Nesse sentido há muito se firmou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive com base em precedentes derivados de ações ambientais:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA. INVOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. 1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela
Constituição Federal
, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na
Constituição
da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária.
4. Agravo regimental não provido. (STF, 1ª T., RE 658171 AgR / DF, rel. Min. Dias Toffoli, j. em 01/04/2014, DJe 28/04/2014).

Do mesmo teor: STF, Primeira Turma, ARE 761127 AgR / AP, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 24/06/2014, DJe 18/08/2014; Segunda Turma, RE 595129 AgR / SC, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 03/06/2014, DJe 01/07/2014; Primeira Turma, AI 739151 AgR / PI, relª. Minª. Rosa Weber, j. em 27/05/2014, DJe 11/06/2014.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.
Em remessa necessária, pela manutenção da sentença,
nos termos da fundamentação retro.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa no sistema e arquive-se.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 18/08/2023